Tribunal: TJES
Processo: 0023454-17.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023454-17.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL e outros (2)

APELADO: LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023454-17.2014.8.08.0035

EMBARGANTES:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL e outros

EMBARGADOS:
LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DA CBF PROVIDOS. EMBARGOS DAS EMPRESAS RÉS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF e por COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da CBF e negou provimento ao apelo das empresas, reconhecendo o uso indevido de marca, a prática de concorrência desleal e condenando ao pagamento de danos morais. A CBF aponta contradição no dispositivo quanto ao registro do numeral “2.122”, sustentando tratar-se de quantidade de produtos e não de valor indenizatório. As empresas alegam omissões relativas à similitude dos símbolos, possibilidade de confusão, livre uso das cores nacionais, inexistência de concorrência desleal e propaganda enganosa, além de requererem prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erro material ou vício sanável quanto à indicação do numeral “2.122”; (ii) estabelecer se as alegadas omissões configuram vícios nos termos do art. 1.022 do CPC ou traduzem mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relativas à infração marcária, à concorrência desleal e ao dever de indenizar, apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as teses das partes, desde que exponha razões suficientes para decidir, conforme entendimento consolidado do STJ.

A pretensão das empresas embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via aclaratória, ainda que para fins de prequestionamento.

Verifica-se erro material na redação do acórdão ao inserir símbolo monetário antes do numeral “2.122”, que se refere exclusivamente à quantidade de unidades contrafeitas produzidas, e não ao valor da condenação, a qual será apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração da CBF providos. Embargos de declaração das empresas rés desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 3. A correção de erro material é cabível em embargos de declaração quando constatada inexatidão formal na redação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.279/96, art. 210, I; Lei 9.279/96; Lei 9.615/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de DeclaracaoCOBRA D'AGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de DeclaracaoCONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0023454-17.2014.8.08.0035

EMBARGANTES:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL e outros

EMBARGADOS:
LPH S.A. INDUSTRIA E COMERCIO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração. O primeiro opostos pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF e o segundo por COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
e
LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, ambos com vistas ao saneamento de vícios supostamente existentes no acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da CBF e negou provimento ao apelo das empresas rés.

Em suas razões recursais, a
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
busca sanar suposta contradição no dispositivo do acórdão. Argumenta que, embora a decisão mencione a liquidação dos danos patrimoniais, fixou simultaneamente o valor de R$ 2.122,00, o qual, segundo a embargante, refere-se à quantidade de unidades ilegais produzidas e não ao montante indenizatório final, que deve considerar o valor do produto original conforme o art. 210, I, da Lei 9.279/96.

Por sua vez,
COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
sustentam a existência de omissões no julgado, alegando que não foram apreciados de forma aprofundada os argumentos relativos à ausência de similitude entre os símbolos e à impossibilidade de confusão pelos consumidores. Aduzem, ainda, omissão quanto à tese do livre uso das cores nacionais e à inexistência de concorrência desleal ou propaganda enganosa, buscando o prequestionamento de matérias para fins de Recurso Especial.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, manifestando-se reciprocamente pelo desprovimento dos recursos adversos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os recursos opostos, concluí ser o caso de
dar provimento
aos embargos da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
e
negar provimento
aos embargos de
COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
, senão vejamos.

De saída, nota-se colacono a ementa do acórdão objurgado. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL – CBF e pelas empresas COBRA D’ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra sentença que, em sede de "Ação de Abstenção do Uso de Direitos Autorais e de Marca, Concorrência Desleal c/c Perdas e Danos", condenou as empresas requeridas a não comercializarem produtos que façam referência à marca da CBF e ao pagamento de danos patrimoniais, rejeitando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto ao pedido da CBF de alteração do critério de indenização por danos materiais com base no art. 210, III, da Lei 9.279/96; (ii) estabelecer se houve infração aos direitos de marca da CBF e concorrência desleal por parte das recorridas; (iii) determinar se é cabível a indenização por danos morais decorrente do uso indevido da marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando uma parte, em grau de recurso, suscita tese jurídica não submetida ao juízo de primeiro grau, impedindo o devido contraditório. No caso, a CBF delimitou seu pedido inicial de indenização com base no art. 210, I, da Lei 9.279/96, inviabilizando a alteração do critério indenizatório em sede recursal.

4. O uso indevido de marca, mesmo que sem reprodução integral do emblema, caracteriza violação aos direitos do titular quando há similaridade suficiente para induzir o consumidor a erro, configurando concorrência desleal.

5. A exclusividade de uso da marca pela CBF está amparada pela Lei 9.279/96 e pela Lei 9.615/98, que garantem a proteção da identidade visual de entidades desportivas e seus símbolos.

6. O dano moral in re ipsa decorre automaticamente da violação do direito marcário, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto para sua caracterização.

7. O quantum indenizatório deve observar a gravidade da conduta, o caráter pedagógico da condenação e o poder econômico das partes, sendo razoável sua fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da CBF parcialmente conhecido e parcialmente provido para condenar as empresas recorridas ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso das empresas recorridas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de tese jurídica não submetida ao juízo de primeiro grau.

2. O uso indevido de marca, quando apto a induzir o consumidor em erro, caracteriza infração aos direitos marcários e concorrência desleal.

3. O dano moral in re ipsa decorre automaticamente da violação do direito de marca, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

A leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões, fundamentando a existência de concorrência desleal e o dever de indenizar. A pretensão das embargantes
COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
visa apenas rediscutir o mérito e os critérios fáticos (similitude de símbolos), o que é incabível nesta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por outro lado,
assiste razão à embargante CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
.

Isso porque, por equívoco material na redação, ao registrar a quantidade de produtos identificados como contrafeitos, inseri indevidamente o símbolo monetário. Portanto, esclareço que o numeral 2.122 refere-se exclusivamente à quantidade de unidades produzidas e não ao valor pecuniário da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de
COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos da
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF
, para sanar o erro material apontada e fixar o numeral 2.122 refere-se exclusivamente à quantidade de unidades produzidas e não ao valor pecuniário da condenação, que será liquidado na fase de execução.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos embargos de declaração de COBRA D'ÁGUA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e LPH S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO e dar provimento ao recurso de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL - CBF.